Tribunal: STF
Processo: ADI 3000
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-19
Data de publicação: 2005-12-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. POLICIAIS CIVIS. ESTÁDIOS: ACESSO GRATUITO.
 Lei 13.330, de 2003, do Estado do Ceará. CF, art. 5º, XIII.
I. -
Lei 13.330, de 2003, art. 1º, § 1º, do Estado do Ceará, que
franqueia o acesso aos estádios de futebol do Estado apenas aos
policiais e bombeiros em serviço no evento:
constitucionalidade.
II. - ADI julgada improcedente.